Tribunal: TJBA
Processo: 8003805-36.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003805-36.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILLENA CRUZ ANDRADE DE JESUS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDÊNTICO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora municipal contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cumulação do adicional por tempo de serviço (anuênio), já percebido com base na Lei Municipal nº 690/2006, com o adicional de quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da jurisprudência do STF e aos dispositivos legais e constitucionais prequestionados para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito.

2. O julgado embargado manifestou-se de forma expressa e fundamentada sobre a inviabilidade da cumulação pretendida, destacando que ambas as vantagens pecuniárias possuem idêntico fato gerador (o tempo de serviço), o que atrai a vedação constitucional do "efeito cascata" contida no art. 37, XIV, da CF.

3. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não caracteriza omissão, evidenciando mero intento de reexame da causa.

4. O prequestionamento exigido pelos tribunais superiores restou atendido, aplicando-se a inteligência do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto em relação aos dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8003805-36.2023.8.05.0248, da Comarca de Serrinha/BA, em que figura como embargante MILLENA CRUZ ANDRADE DE JESUS e, como embargado, o MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)